Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO E RESTRITO, ASSIM COMO RECEPTAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. TESE JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ART, 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. DESTINAÇÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DESCLASSIFICAÇÃO INCABÍVEL. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO E PERMITIDO. PROPRIEDADE COMPROVADA. CONFISSÃO COMPATÍVEL. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ÔNUS DO ACUSADO. ELEMENTOS OBJETIVOS EXISTENTES NOS AUTOS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRIMES INDEPENDENTES. OBJETO JURÍDICO DIVERSO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSE DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO. CULPABILIDADE EXACERBADA. QUANTIDADE E VARIEDADE. CONFISSÃO. REDUÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece de tese relativa a questão já acolhida na sentença ante a ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial da apelação.
2. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
3. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente.
4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
5. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico de drogas, posse de arma de uso permitido e restrito, bem como receptação.
6. Evidenciado, segundo o acervo probatório reunido, que a droga apreendida era voltada à difusão ilícita, incabível a desclassificação da conduta praticada para a de posse de drogas para uso pessoal, ainda que o apelante, eventualmente, possa ostentar a condição de usuário, que não é incompatível com a de traficante.
7. Apreendido o objeto de proveniência ilícita na posse do acusado, é dele o ônus de demonstrar a regularidade na obtenção. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
8. Verificando-se, das circunstâncias envolvendo a apreensão da arma, que o acusado possuía clara ciência de sua origem criminosa, incabível a absolvição ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.
9. Inaplicável o princípio da consunção entre os crimes de receptação e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito, porquanto os delitos são independentes entre si, com momentos de consumação distintos e objeto jurídico discrepante, o que atrai o reconhecimento do concurso de crimes.
10. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
11. Demonstrada por meio de elementos concretos e objetivos a dedicação do apelante a atividades criminosas, incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado.
12. Extrapolada a culpabilidade do delito de posse de arma de uso permitido e restrito ante a apreensão de verdadeiro arsenal de armas de fogo, acessórios e munições, impõe-se a valoração negativa do vetor.
13. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
14. Reduzida a pena na fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima na segunda etapa do delito de posse de arma de fogo de uso restrito, sem qualquer circunstância excepcional que atraia a necessidade de critério diverso do amplamente reconhecido como razoável nesta etapa, de 1/6 da pena-base fixada, impõe-se a readequação da pena no particular, máxime porque, no crime de posse de arma de fogo de uso permitido, adotou-se o parâmetro de 1/6 da pena-base.
15. Apelação conhecida parcialmente. Na extensão, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.